Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-85.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Recurso Inominado de no 1000519-85.2022.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Reclamante: GERLANDO DA SILVA BARROS.
Reclamadas: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP.
Data de Julgamento: 04/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- COMPRA DE PACOTE TURISTICO - CANCELAMENTO - PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELA RECLAMANTE – DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS REALIZADOS DE FORMA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cumpre ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.
2. In casu, o reclamante diz que realizou a compra de pacote de viagens e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, no que não foi atendido pela reclamada.
3. A situação dos autos configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Não há de se falar em dano material, quando o valor pleiteado pela reclamante já foi devolvido de forma administrativa.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000519-85.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERLANDO DA SILVA BARROS - CPF: 015.819.431-48 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022